Tribunal: TJDFT
Processo: 0050200-08.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
2.a Turma Cível EMD na Apelação Cível n.o 0050200-08.2001.8.07.0001 Embargante: ÍSIS ANGÉLICA DIAS DE LIMA Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em consulta ao Sistema do PJe, observa-se que o v. acórdão ora embargado foi disponibilizado no DJe do dia 12/12/2019, sendo que os Embargos de Declaração foram opostos tão somente no dia 23/01/2020 (ID 13739439). Assim sendo, com fundamento nos arts. 10 e 1023, caput, do CPC, à embargante para que possa se manifestar sobre a tempestividade do recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora